Tribunal: TJDFT
Processo: 0708189-98.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. EXECUÇÃO. PENHORA DE VEÍCULO. BEM ADQUIRIDO ANTERIORMENTE À CONSTRIÇÃO. COMPROVAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA RESTRIÇÃO. INSISTÊNCIA DOS EMBARGADOS NA MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se a parte autora dos embargos de terceiros demonstra ser motorista profissional, mas sem trabalho formal e não auferir renda suficiente para realizar declaração de imposto de renda, bem como junta aos autos extrato bancário demonstrando movimentação bancária mensal inferior a um salário-mínimo, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
2. O executado alienou determinado veículo em 11/1/2010, outorgando ao comprador procuração em causa própria. O adquirente transmitiu a propriedade a outrem em 14/1/2011, o qual, posteriormente, em 29/5/2013, vendeu-o ao embargante. Nenhuma dessas negociações foi objeto de registro no órgão de trânsito. O executado ainda figura como proprietário legal do automóvel, a despeito das noticiadas tradições.
3. Nesse quadro, muito embora a restrição no sistema Renajud tenha ocorrido em 13/5/2013, ou seja, poucos dias antes da aquisição do veículo pelo embargado, escorreita a sentença apelada ao julgar procedente o pedido deduzido nos embargos de terceiro, para desconstituir a penhora, porque o bem constrito já não integrava o patrimônio do devedor há mais de 3 (três) anos, sendo certo que a transferência da propriedade de bens móveis ocorre pela tradição, a teor dos arts. 1.226 e 1.267, caput, do Código Civil, independentemente de registro no órgão administrativo competente.
4. Recurso conhecido e desprovido.